Tribunal: TCU
Processo: 028.955/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900292024, modalidade Pregão e Uasg 135100 (Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de ERP (Enterprise Resource Planning) para a área de Recursos Humanos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), na modalidade de Software como Serviço (SaaS), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2284/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90029/2024, promovido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de ERP ( Enterprise Resource Planning ) para a área de recursos humanos da companhia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e 103, § 1o, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão à Companhia Nacional de Abastecimento e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.955/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlenio Bezerra Castelo Branco e Jean Carlo Correa Gomes (32651/OAB-SC), representando Senior Sistemas S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.